Tribunal: TJDFT
Processo: 0706257-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. EMPRESA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURA. FALSIDADE COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos, documentos e teses jurídicas aventadas conduz à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.
2. Os elementos dos autos revelam a falsidade da assinatura constante da alteração societária, em que a autora foi inserida como sócia, o que foi comprovado pela perícia grafotécnica.
3. No que concerne à responsabilidade do apelante, não se observa qualquer prova da sua efetiva participação na fraude perpetrada, consistente na falsificação da assinatura da autora para o seu ingresso irregular no quadro societário da empresa ré. A própria autora/apelada, em suas razões, nega ter tido contato com qualquer dos sócios constantes do contrato social e suas alterações, ou seja, não conhece ou teve contato com o apelante.
4. Ademais, por se tratar a presente de ação meramente declaratória, objetivando o reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, do seu ingresso na sociedade, e sendo certo, ainda, que o referido réu consta da alteração social da empresa como um daqueles que transferiu as respectivas quotas à autora, deve figurar, por tal motivo, no polo passivo da ação, pois poderia se contrapor e apresentar provas contrárias ao alegado pela autora.Com efeito, como dito, não sendo esta ação condenatória, não houve, por parte da autora/apelada, qualquer alegação ou demonstração de eventual responsabilidade do apelante, referente à falsificação da sua assinatura, razão pela qual, pretendendo o apelante seja declarada a ausência de sua responsabilidade quanto ao fato, não sendo este o objeto dos autos, deverá socorrer-se de ação própria.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.